Tribunal: TJPA
Processo: 0804524-90.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804524-90.2018.8.14.0040
APELANTE: LIGRIANE COUTINHO DE SOUZA

APELADO: PREFEITURA DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. AFASTADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR A EXECUÇÃO. EVENTUAL MULTA DEVE SER DIRECIONADA PARA FUNDOS OU ENTIDADES NA FORMA ESTABELECIDA PELO ÓRGÃO LEGITIMADO. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO ACOLHIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 325 DO STJ
.
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA AUTORA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. UNANIMIDADE.

1. O Ministério Público do Estado do Pará e o Município de Parauapebas celebraram um TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA- TAC no qual restou consignada obrigação do Poder Público Municipal em nomear e dar posse aos 125 (cento e vinte e cinco) candidatos classificados, o que supostamente beneficiaria a Apelante
aprovada na posição 946.

2. Arguição de legitimidade ativa para a execução da multa por descumprimento do TAC.
Legitimidade do Ministério Público para propor a execução, vez que foi o referido Órgão quem participou da sua formalização, bem como, o apontado como legítimo pela legislação vigente.

3. Ademais, eventual multa por descumprimento do TAC é direcionada aos fundos ou entidades na forma estabelecida pelo órgão legitimado, em observância ao disposto no artigo 13 da
Lei nº 7347/85. Precedentes.

4. Manutenção da ilegitimidade ativa do Apelante ante à
impossibilidade do candidato que se sentir lesionado
proceder com a execução do TAC, já que não assume a condição de órgão público a que a Lei n. 7.347/85 faz referência, bem como, o fato de não ser o destinatário final em eventual execução da multa.

5. Pedido de condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários. Pedido não acolhido, em razão
do afastamento da sucumbência recíproca em sede de Remessa Necessária.

6. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

7. Remessa Necessária conhecida de ofício
apenas quanto ao capítulo da sentença que

reconheceu a sucumbência recíproca
.

Aplicação da Súmula 325. Sucumbência
total da autora,
diante da extinção com fundamento na ilegitimidade. O Ente Municipal não deu causa a referida extinção, portanto não deve suportar o ônus da sucumbência. Honorários advocatícios e custas devem ser suportados exclusivamente pela autora. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

8.
Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa, apenas
para afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca, permanecendo suspensa a exigibilidade das custas e honorários por ser beneficiária da justiça gratuita.

9. À unanimidade. Voto vista convergente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora, acompanhado integralmente no voto vista convergente da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

3ª Sessão Ordinária, por Videoconferência, da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgado em
08.02.2021
, com a turma julgadora composta pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0804524-90.2018.8.14.0040
)
interposta por
LIGRIANE COUTINHO DE SOUZA
contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante da ilegitimidade ativa ad causam, INDEFIRO A INICIAL, o que faço com base no artigo 485, I, do CPC/15. Havendo sucumbência reciproca, CONDENO a exequente em 50% das custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da multa cobrada. Contudo, como foi deferida a gratuidade à exequente, suspendo tais exações pelo prazo de 05 anos.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Parauapebas, 06 de dezembro de 2018. (grifo nosso).

Inconformada, a Autora interpôs a presente Apelação. Informa ter participado do concurso público em 2014 para o cargo de auxiliar administrativo, tendo sido aprovada em 946° lugar. Afirma que o edital tinha previsão para convocação de 815 vagas, sendo que até a data do ajuizamento da ação apenas 814 candidatos tomaram posse e, diante de diversas desistências, seria a próxima candidata a ser chamada.

Assegura que, em razão da demora na nomeação pelo Município, o Ministério Público teria ingressado, em 19.04.2017, com Ação Civil Pública nº 0005208-82.2017.8.14.0040, requerendo tutela provisória de urgência para que o Município fosse obrigado a nomear os candidatos classificados, o que fora deferido pelo Magistrado de origem, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$ 1.000.0000,00 (um milhão de reais).

Assevera que, em 05.07.2017 o Ministério Público do Estado do Pará e o Município de Parauapebas celebraram um TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA- TAC, no qual restou consignada obrigação do Poder Público Municipal em nomear e dar posse aos 125 (cento e vinte cinco) candidatos classificados na ordem subsequente, contudo, o TAC não teria sido cumprido, o que impossibilitou a sua nomeação, situação que ensejou o ajuizamento da presente Ação requerendo a sua nomeação, bem como, a execução da multa por descumprimento.

Alega que, apesar da sua nomeação ter ocorrido em momento anterior a sentença, possui legitimidade para pleitear a execução da multa, uma vez que teve seu direito lesado pelo descumprimento do TAC, que configuraria título executivo extrajudicial produzindo efeitos erga omnes beneficiando todas as vítimas. Defende ainda, a necessidade de condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários ante o reconhecimento da sucumbência recíproca. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O processo foi incluído na pauta do dia 14.12.2012, onde, após a realização de sustentação oral, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran pediu vista, para melhor apreciação do feito.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la
.

A questão em análise reside em verificar se a Apelante tem legitimidade ativa para requerer a Execução da multa por descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado na
Ação Civil Pública nº 0005208-82.2017.8.14.0040 entre o Ministério Público e o Município de Parauapebas.

Como cediço, o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC consiste em um instrumento jurídico com eficácia de título executivo extrajudicial por meio do qual um órgão legitimado (art. 5º da Lei nº 7347/85) toma dos interessados compromisso de ajustamento da sua conduta, sob pena de cominações.

Art. 5º
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
(Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

I -
o Ministério Público
; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

(...)

§6°
Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial
. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990). (Vide Mensagem de veto). (grifo nosso).

No caso dos autos, consta da Cláusula Terceira do referido TAC que, em caso de descumprimento, fica o Município, como também a autoridade máxima municipal signatária sujeita ao pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de descumprimento, a qual tem força de título executivo extra judicial.

Deste modo, o Ministério Público e Município de Parauapebas são os legitimados a promover a execução do TAC por eventual descumprimento, uma vez que são os órgãos que participaram da sua formalização, bem como, os apontados como legítimos pela legislação vigente.

Ademais, eventual multa por descumprimento do TAC não pode servir ao interesse particular de um único candidato que tenha participado do concurso e se sentido lesionado pelo atraso na sua convocação, mas, sim, à fundos ou entidades na forma estabelecida pelo órgão legitimado, em observância ao disposto no artigo 13 da
Lei nº 7347/85, in verbis:

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

Este é o entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E DIREITO ECONÔMICO. RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIADESLEAL. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AJUIZADA PORSINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, 6º E 13DA LEI 7.347/85. 1. A controvérsia cinge-se em saber se os Sindicatos são legitimados a ajuizar ação de execução referente a Termo de Ajustamento de Conduta, tomado pelo Ministério Público, alegadamente não cumprido.
2. Se apenas os legitimados ao ajuizamento da ação civil pública que detenham condição de órgão público podem tomar das partes termos de ajustamento de conduta (arts. 5º e 6º da Lei 7.347/85), não há como se chegar a outra conclusão que não a que somente esses órgãos poderão executar o referido termo, em caso de descumprimento do nele avençado
. 3. Assim, não há como admitir a legitimidade do Sindicato em requerer a execução de
compromisso de ajustamento de conduta, ainda que signatário, tendo em vista que não possui competência para firmá-lo. 4. Soma-se a isso o fato de que a multa obtida com o descumprimento do compromisso, por expressa previsão legal (art. 13 da Lei7.347/85), há de ser revertida a um fundo de reparação dos danos aos interesses difusos e coletivos atingidos, não podendo servir ao interesse particular do Sindicato ou daqueles estabelecimentos que representa. 5. No caso dos autos, considerando que o compromisso foi tomado pelo Ministério Público, compete a este a devida fiscalização pelo cumprimento das obrigações assumidas no termo, assim como a respectiva execução em caso de descumprimento
. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1020009 RN 2007/0309650-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/03/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2012). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DECONDUTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR A EXECUÇÃO. 1. Consoante decidiu esta Turma, ao julgar o REsp 443.407/SP (Rel.Min. João Otávio de Noronha, DJ de 25.4.2006, p. 106), encontra-se em plena vigência o § 6º do art. 5º da Lei n. 7.347/1985,
de forma que o descumprimento de compromisso de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público viabiliza a execução da multa nele prevista
. No referido julgamento, ficou consignado que a Mensagem n. 664/90, do Presidente da República - a qual vetouparcialmente o Código de Defesa do Consumidor -, ao tratar do veto aos arts. 82, § 3º, e 92, parágrafo único, fez referência ao art. 113, mas não o vetou.
2. Recurso especial provido para reconhecer a força executiva docompromisso de ajustamento de conduta firmado com o Município deCuritiba e a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento da execução.

(STJ - REsp: 828319 PR 2006/0059261-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2011). (grifo nosso).

O candidato que se sentir lesionado
não pode firmar compromisso de ajustamento de conduta, tampouco, proceder à sua execução, já que não assume a condição de órgão público a que a Lei n. 7.347/85 faz referência, bem como, o fato de não ser o destinatário final em eventual execução da multa.

Assim, considerando que o compromisso foi formalizado pelo Ministério Público, compete a este a devida fiscalização pelo cumprimento das obrigações assumidas no termo, assim como a respectiva execução em caso de descumprimento.

Quanto ao pedido de condenação do Município em honorários, verifica-se que também não assiste razão à Apelante, ante o afastamento da sucumbência recíproca em sede de Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmula 325 do STF, passando a apreciá-la.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Analisando os autos verifica-se que o Magistrado de origem condenou a Apelante ao pagamento de honorários no importe de 10% do valor da multa cobrada e, em que pese não ter condenado, explicitamente, o Ente Municipal em honorários, reconheceu a existência da sucumbência recíproca, tanto que,
condenou a Apelante, tão somente, ao pagamento de 50% das custas, de modo que, as parcelas da condenação suportada pela Fazenda Pública devem ser reexaminadas por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Sobre o arbitramento da verba honorária, o Código de Processo Civil determina que a sentença condenará o vencimento a pagar honorários ao advogado do vencedor, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

No caso dos autos, a sentença foi extinta sem resolução de mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade da Autora, logo, não há que se falar em existência de sucumbência recíproca, vez que o Ente Municipal não deu causa a referida extinção, de modo que, os honorários advocatícios e custas devem ser suportados exclusivamente pela autora, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
apenas
para afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca, permanecendo suspensa a exigibilidade das custas e honorários por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da fundamentação.

Registra-se, que o voto vista da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran foi convergente ao voto da minha relatoria, ocorrendo o julgamento à Unanimidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

Belém, 02/03/2021